Tribunal: STF
Processo: HC 55481
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Prescrição. 
- Reduzida, em segunda instância, a pena imposta na sentença de primeiro grau, da qual apenas recorreu o réu, só se declara a prescrição pela pena afinal concretizada, se ela ocorrer entre o recebimento da denúncia e a decisão de primeira instância e não entre o recebimento da denúncia e o acórdão, uma vez que entre estes a sentença condenatória recorrível atua como causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal. 
Habeas corpus indeferido.